Tribunal: CARF
Processo: 10783.901352/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-cumulatividade de COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada.
FRETES. INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com fretes no transporte de insumos, ainda que estes sejam tributados à alíquota zero, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no País, geram créditos das contribuições.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa de COFINS pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com serviços vinculados diretamente aos insumos importados, que são essenciais para garantir a continuidade da atividade de fabricação dos produtos, passando pelo correto manuseio, atendimento à legislação do setor e nacionalização até que estes cheguem ao estabelecimento industrial.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE INTERFILIAL DE EMBALAGENS, DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Os fretes relacionados a embalagens, materiais de limpeza e de insumos são custos de produção (em fases da industrialização), essenciais e relevantes, com crédito assegurado no art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NO TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é indispensável à atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901352/2015-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.861 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial
no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos
os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada.
FRETES.
INSUMOS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com fretes no transporte de insumos, ainda que estes sejam
tributados à alíquota zero, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas
no País, geram créditos das contribuições.
CRÉDITOS.
IMPORTAÇÃO.
OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS.
POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa de COFINS
pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com serviços
vinculados diretamente aos insumos importados, que são essenciais para
garantir a continuidade da atividade de fabricação dos produtos, passando pelo
correto manuseio, atendimento à legislação do setor e nacionalização até que
estes cheguem ao estabelecimento industrial.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE INTERFILIAL DE EMBALAGENS,
DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Os fretes relacionados a embalagens, materiais de limpeza e de insumos são
custos de produção (em fases da industrialização), essenciais e relevantes, com
crédito assegurado no art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NO TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901352/2015-62
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901352/2015-62

O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é
indispensável à atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na
operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e
art. 15 da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes ao frete na aquisição de insumos e frete
interfilial de embalagens. E, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para
reverter as glosas referentes às operações portuárias; frete de materiais de limpeza; frete de
insumos transferidos entre estabelecimentos da pessoa jurídica e frete de produtos acabados.
Vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais que negava provimento ao recurso
voluntário nestes tópicos.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), José Adão Vitorino de Morais, Mateus
Soares de Oliveira (suplente convocado), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Ausente a Conselheira Juciléia de Souza Lima, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de
Oliveira (suplente convocado).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no
18860.61599.241014.1.1.11-5205, por meio do qual o contribuinte em epígrafe
pretende o reconhecimento de créditos da não cumulatividade da Cofins auferidos no
mercado interno durante o 3° trimestre de 2011 no montante de R$ 16.270.150,60 (fls.
17/23).
O procedimento fiscal foi realizado em cumprimento de sentença exarada no
Mandado de Segurança no 0013847-50.2016.4.02.5001, que determinou ao titular da
unidade que proferisse decisão administrativa no prazo de 30 dias, prorrogável por
mais 30, em caso de motivação expressamente justificada (3/16).
Após procedimento fiscal, foi lavrado o Parecer Sefis no 79/2016 de fls.
177/186, que ampara a decisão de fl. 188, por meio da qual reconheceu-se
parcialmente o direito creditório pleiteado, no montante de R$ 8.350.841,42. Segundo
a autoridade fiscal, o não reconhecimento de parte do crédito adveio essencialmente de
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901352/2015-62

glosas efetuadas nos valores demonstrados no Dacon, as quais podem ser
sistematizadas da seguinte forma:
Operações Portuárias
Foram desconsiderados, para fins de apuração de crédito, todos os valores
referentes ao item “Serviços Operações Portuárias”, o qual englobou despesas de
desestiva, descarga, operação portuária, descarga/armazenagem, armazenagem e
transporte municipais, visto que estes serviços não se enquadram na definição de
insumos delineada pela legislação no tocante à apuração de créditos.
Importante ressaltar que as despesas de armazenagem e frete são incorridas
internamente no porto, ou seja, não decorreram de uma operação de venda. E, de
acordo com o art. 3o inciso IX, a pessoa jurídica somente poderia ter descontado
créditos calculados em relação à armazenagem e aos fretes nas operações de venda de
bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, bem como de bens para revenda.
O montante total glosado pela fiscalização encontra-se discriminado no item 3
do Demonstrativo apresentado pela empresa. Todas as notas fiscais individualizadas
que compuseram o total glosado também se encontram carreadas ao presente processo
administrativo.
Fretes sobre Compras (fertilizantes e matérias-primas)
Não existe previsão legal para o aproveitamento de créditos em relação a
despesas de frete nas aquisições de bens utilizados como insumos, quando suportadas
pelo comprador.
Não obstante, segundo o próprio posicionamento da Receita Federal do Brasil,
admite-se a apuração de créditos em relação às despesas de frete quando da compra de
insumos, pois se entende que tais fretes integrariam seu custo de aquisição (art. 289, §
1o do RIR/90).
Com base no inciso I do art. 1o da Lei 10.925/2004, ficaram reduzidas a 0 (zero)
as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre a receita bruta de
venda no mercado interno de adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31,
exceto os produtos de uso veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro
de 2002, e suas matérias-primas.
Segundo o art. 3o, § 2o, inciso II, acrescido pelo art. 37 da Lei no 10.865/2004 e
Solução de Divergência Cosit n° 5, de 17/03/2008, é vedado, a partir de 01/08/2004, o
aproveitamento de créditos relacionados a aquisições de bens ou serviços não sujeitas
ao pagamento da contribuição, exceto no caso de aquisições isentas que resultem em
saídas sujeitas ao pagamento da contribuição.
Se não há previsão legal à apuração de crédito na aquisição de adubos,
fertilizantes e suas matérias primas, e se as despesas de frete incorridas para o seu
transporte integram o custo de aquisição deste insumo, logicamente, não poderia ter
sido apurado crédito também com relação às despesas de frete.
Encontram-se discriminadas nos autos do presente processo todas as despesas
de frete que foram glosadas por esta fiscalização (fretes para transporte de adubos e
fertilizantes, e suas matérias primas).
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901352/2015-62

Fretes sobre Compras (sem descrição do produto ou não permitidos)
Também foram glosadas as despesas de frete sem descrição do produto
transportado, que, segundo a empresa, decorreram em sua maioria do transporte de
matérias primas, fretes decorrentes de transferência interfiliais de embalagens, fretes
para transporte de materiais de limpeza.
O contribuinte tomou ciência da decisão de fl. 188 em 25/04/2016 (fl. 191) e
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 193/370 em 25/05/2016, por
meio da qual faz as seguintes considerações:
 No que diz respeito aos aspectos gerais da não cumulatividade, afirma
que o intuito do regime é evitar, no ciclo de produção, circulação de
bens e prestação de serviços, a repetição da imposição fiscal sobre as
bases de tributação das etapas anteriores;
 No que diz respeito ao conceito de insumos para fins de tributação pelo
Pis e pela Cofins, que a conceituação delineada pelas IN SRF no
247/2002 e no 404/2004, adotado pela unidade de origem, é equivocada,
uma vez que o conceito correto é mais amplo. As disposições das IN
SRF no 247/2002 e no 404/2004 não contam com amparo em lei em
sentido estrito;
 O melhor modelo para definição de insumo é o de parcial acolhimento
das regras do IRPJ, de modo a considerar os custos e as despesas da
pessoa jurídica, na forma definida nos artigos 290, 291 e 299 do RIR
(Decreto n° 3.000/1999);
 Alternativamente, utilizando-se do método da subtração, devem ser
admitidas como insumos, as despesas pertinentes e essenciais à
produção, ainda que os bens e serviços não sejam diretamente
consumidos no ato de industrialização;
 Em relação aos fretes sobre compras, embora não tenha sido a
justificativa para a glosa efetuada, segundo as doutrinas tributária e
contábil, tais dispêndios são tidos como insumos em uma interpretação
menos restritiva, a qual melhor se coaduna com o mais acertado
conceito de insumos, de modo que imperioso sejam concedidos os
créditos relacionados a tais operações;
 Em relação aos fretes sobre compras de insumos sujeitos à alíquota zero,
as leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 impedem o creditamento em
relação a bens e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Tais normas não tratam, a contrario sensu, de serviços sujeitos ao
pagamento da contribuição. No caso sob análise, o serviço adquirido e
cujo crédito foi glosado pela autoridade fazendária é tributado pelas
contribuições, a despeito de a matéria-prima transportada não se
submeter ao recolhimento das exações;
 Carece de sentido e de fundamento legal a interpretação realizada pela
Fiscalização, eis que a peticionária sofreu o reflexo financeiro da
incidência integral das contribuições quando da contratação do serviço
de transporte, de modo que descabe a pretendida aplicação do
procedimento incidente sobre o insumo não tributado;
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901352/2015-62

 No contexto fático sob exame, a matéria-prima adquirida não se sujeita
ao recolhimento das contribuições e por essa razão a recorrente não
requereu o reconhecimento de qualquer crédito desta natureza. O
insumo produtivo traduzido no transporte dessa mercadoria, todavia, é
tributado e, por isso não se amolda à hipótese prevista no inciso II do §
2o do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e no 10.833/2003, de maneira que
sua aquisição gera o direito de crédito das contribuições. Desse modo, o
creditamento foi realizado somente sobre as despesas de fretes na
aquisição dos produtos e não sobre os valores de aquisição dos insumos
tributados à alíquota zero;
Cita Acórdãos CARF no 3302.001-916, no 3302-002.780, no 3403-001.940 e no
3803-003.150 e a Solução de Consulta no 31/2008 nesse sentido.
A peticionária arca com diversos serviços incorridos nas operações portuárias.
Nessa rubrica, restam incluídas despesas com: armazenagem, frete municipal, carga e
descarga, desembaraço, desestiva, movimentação de carga, operação portuária,
transporte portuário, dentre outros.
Da leitura dos gastos portuários acima elencados, verifica-se que todos são
fundamentais para o acesso da Impugnante aos bens importados, integrando,
necessariamente, seu processo produtivo.
Os referidos gastos são uma obrigatoriedade imposta pela Lei dos Portos (Lei n°
12.815/2013) e, portanto, não são supérfluos ou decorrentes de mera comodidade, mas
obrigatórios, por expressa determinação legal, o que os torna inerentes ao processo de
importação;
Os gastos portuários supracitados enquadram-se perfeitamente no conceito de
insumo, pois cumprem perfeitamente o binômio da pertinência e essencialidade. Pelo
critério da supressão, os serviços portuários devem ser considerados como insumos,
pois sua supressão inviabilizaria o processo produtivo;
Frise-se, ademais, que os prestadores dos serviços relacionados acima recolhem
as contribuições sobre o valor pago pela recorrente e esse montante entra na formação
do custo da receita da peticionária;
Sobre o assunto, cita doutrina e manifestações da Receita Federal (Solução de
Consulta DISIT06 no 93/2006, Solução de Consulta DISIT08 no 146/2010, Solução de
Consulta DISIT10 no 02/2011 e Solução de Consulta DISIT10 no 03/2011). Cita
também os Acórdãos no 3402-002.443 e no 3301-002.061, este último relativo à
própria peticionaria, em que obteve o reconhecimento do crédito em relação a tais
dispêndios;
Em relação à inércia da Fiscalização, o despacho ora impugnado foi proferido
em razão de determinação judicial, proferida nos autos do mandado de segurança n°
0127624-47.2015.4.02.5001. No termo de início de procedimento fiscal, há
determinação para apresentação no prazo de cinco dias de todas as notas fiscais de
entrada e saída emitidas no ano de 2011, além das planilhas de todas as entradas e
saídas do período, com o apontamento de diversos detalhes das operações;
A Recorrente apresentou as planilhas solicitadas sem as informações relativas às
mercadorias objeto dos fretes e das armazenagens contratados, em razão da
insuficiência do lapso de tempo concedido. Considerando que não constituem
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901352/2015-62

documento fiscal ou contábil, a confecção das aludidas planilhas consiste em
obrigação da autoridade fiscalizadora e não do contribuinte;
O auditor fiscal não promoveu qualquer verificação adicional em busca da
verdade material que circunda as operações geradoras dos créditos pleiteados. A
autoridade administrativa nem mesmo concedeu à Recorrente dilação do prazo para a
complementação das informações faltantes ou promoveu qualquer verificação nos
documentos fiscais disponibilizados pela empresa, sequer por amostragem;
Cabia ao agente fiscal diligenciar, ainda que por amostragem, para fins de
identificação, busca e confrontação dos documentos fiscais e final constatação da
natureza do produto envolvido. Competia à autoridade administrativa solicitar, nos
autos do mandado de segurança impetrado, a sua dilação, tal como fez em outras
oportunidades, mas não restringir direitos da defendente;
Especialmente no ponto "1.2 - FRETES SOBRE COMPRAS INSUMOS", no
qual a autoridade julgadora sustentou a incompletude das informações contidas nos
documentos fiscais apresentados pelo contribuinte, com o objetivo de não reconhecer
o direito ao crédito pleiteado, o despacho decisório merece ser reformado;
O agente prolator do despacho decisório combatido desconsiderou as
justificativas apresentadas pela peticionária, os lançamentos fiscais no sentido de que
os serviços geradores do direito ao crédito configuram insumos da atividade da
recorrente, sem, em contraposição, apresentar comprovação da inveracidade da
aludida informação, em afronta ao conteúdo do art. 26 do Decreto n o 7.574/2011;
Nos termos do que determina o art. 25 do Decreto n° 7.574/2011, a autoridade
administrativa está obrigada a colacionar aos autos do processo administrativo os
elementos comprobatórios da situação fática que restringe o direito do contribuinte. A
simples negativa do crédito, que configura clara restrição da esfera de direitos do
contribuinte, desacompanhada de qualquer justificativa ou prova, viola, ainda, o
conteúdo do art. 50, I, §1o, da Lei no 9784/1999;
Sublinhe-se que nenhuma investigação adicional foi realizada. Nem mesmo a
intimação do emissor do documento fiscal para a apresentação da informação foi
implementada, com vistas a se alcançar a verdade material.
Por fim, a Recorrente requer:
 Sejam conhecidas e providas as alegações expostas na presente
manifestação de inconformidade;
 Prazo para juntada de documentação complementar;
 Se necessário, a realização de diligência em um dos estabelecimentos
produtivos da Recorrente e nas instalações portuárias por ela utilizadas
com o fim de conhecer a sua realidade fática;
 Sejam os autos remetidos à autoridade prolatora do despacho ora
impugnado para complementação da análise fiscal a partir dos
elementos adicionais ora apresentados;
 A formulação do seguinte questionamento, que deve ser respondido a
partir de visita presencial no curso da diligência solicitada: Quais bens e
serviços, incluindo os portuários, dentre aqueles relacionados no
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901352/2015-62

demonstrativo da base de cálculo confeccionado pela fiscalização,
podem ser classificados como pertinentes e essenciais ao processo
produtivo desenvolvido pela empresa?
A 16a Turma da DRJ/RJO, acórdão n° 12-90.180, negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
ILEGALIDADE. DELEGACIAS DE JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento não são competentes para se pronunciar a respeito da
legalidade de normas infralegais tributárias, validamente editadas, a ponto de
reconhecer-lhes a inaplicabilidade a casos expressamente nelas previstos.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA.
A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o
reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório
à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos
do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo, somente são considerados insumos, para fins de
creditamento, a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; os
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto; os bens aplicados ou consumidos na prestação de
serviços, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado; e os serviços prestados
por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do
serviço.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à
venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as despesas efetuadas
com fretes contratados para o transporte de insumos de mercadorias (produtos
acabados) entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito à
apuração de créditos a serem descontados da contribuição.
Inexiste hipótese legal prevendo a apuração de créditos da não cumulatividade da
contribuição sobre o frete pago na aquisição de bens. Somente se for possível a
apuração de créditos em relação ao bem adquirido, por se tratar de insumo, o valor do
transporte pago na aquisição poderá, em regra, integrar o custo de aquisição do bem e
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901352/2015-62

servirá, indiretamente, de base de cálculo do valor do crédito da contribuição a ser
apurado.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO.
GASTOS COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da contribuição não
pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com desembaraço aduaneiro,
relativos a serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, decorrentes de
importação de mercadorias, por falta de amparo legal.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua defesa anterior e
ao final, requer o provimento do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER)
de créditos de COFINS não cumulativa, resultantes da não incidência desta contribuição sobre as
receitas de vendas não tributadas no mercado interno.
A Recorrente, segundo o seu objeto social, tem como atividade preponderante a
fabricação de adubos e fertilizantes, que estão sujeitos à alíquota zero (Cap. 31 da TIPI).
A fiscalização operou ajustes quanto aos dispêndios a título de insumo, nos
termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003.
O conceito de insumo que norteou a auditoria fiscal dos créditos solicitados pela
empresa foi o restrito, no sentido de que são somente aqueles adquiridos de pessoa jurídica,
efetivamente aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação
do serviço da atividade.
Assim, na definição de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à venda, foram enquadrados como insumos pelas Instruções Normativas da
Receita Federal n° 247/2002 e 404/2004, as matérias-primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado; e os
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
fabricação de produtos.
Esta 1a Turma de Julgamento já adotava a posição de que o conceito de insumo
para fins de creditamento, no regime da não-cumulatividade, não guarda correspondência com o
utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto sobre a Renda. Dessa
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901352/2015-62

forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por conseguinte, à execução da
atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática
de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018). Esse é o limite interpretativo para a análise neste processo.
Em razão disso, deve haver a análise específica da natureza da atividade de
fabricação de adubos e fertilizantes para se aferir o que é insumo no regime da não-
cumulatividade das contribuições PIS e COFINS.
É o que se fará a seguir.
Direito ao crédito de operações portuárias
Foram glosados os dispêndios com serviços de operações portuárias, em que estão
incluídas despesas com: armazenagem, frete municipal, carga e descarga, desembaraço, desestiva,
movimentação de carga, operação portuária, transporte portuário, dentre outros.
Sustenta a Recorrente que é impossível desenvolver regularmente seu processo
produtivo sem que: a) a matéria-prima fosse desestivada (desembarcada do navio e acondicionada em
caminhões para o transporte até o estabelecimento industrial); b) a matéria-prima fosse armazenada
durante o processo de desembaraço; c) fosse contratado transporte portuário, de modo a permitir o
deslocamento da matéria-prima de acordo com as necessidades e disponibilidades do porto; tudo com o
objetivo de efetivação do desembaraço aduaneiro da matéria-prima.
Os serviços vinculados diretamente aos insumos importados são essenciais para
garantir a continuidade da atividade de fabricação dos produtos, passando pelo correto manuseio,
atendimento à legislação do setor e nacionalização até que estes cheguem ao estabelecimento
industrial.
Por isso, a glosa deve ser revertida, pois se tratam de custos de aquisição dos
insumos destinados ao processo produtivo, com direito a creditamento no art. 3°, II, da Lei n°
10.833/2003.
Frete na aquisição de insumos
A autoridade fiscal glosou o crédito de despesas com fretes na aquisição de
insumos, uma vez que estes, por serem matérias-primas para a produção de fertilizantes, estão
sujeitos à alíquota zero.
A Recorrente, com razão, sustenta que a alíquota zero aplicada às aquisições de
matérias-primas não se estende ao custo de frete, pois este sofre a tributação normal de
PIS/Pasep e de COFINS.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901352/2015-62

O crédito é permitido com suporte no art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, porquanto
se trata de custo na aquisição de insumos destinados à produção dos bens, foram tributados pelas
contribuições e foram pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no País.
A glosa deve ser revertida.
Créditos de frete de embalagens e de materiais de limpeza
As glosas se referem a:
a) Frete interfilial de embalagens: são materiais auxiliares, imprescindíveis à
manutenção da qualidade do produto final, ao seu armazenamento e transporte com a segurança
exigida.
b) Frete de materiais de limpeza: são utilizados na atividade industrial, para a
higiene e desinfecção do ambiente de trabalho e do maquinário utilizado no processo produtivo.
c) Frete de insumos transferidos entre estabelecimentos da pessoa jurídica.
d) Frete de produtos acabados.
Em relação aos itens “a”, “b” e “c” citados acima, as glosas devem ser revertidas,
pois o inciso II, do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003, comporta o entendimento de que são
dispêndios que integram o processo produtivo.
Por sua vez, o item “d”, frete de produtos acabados, integra o custo de venda, com
creditamento permitido art. 3o, IX, Lei n° 10.833/2003 c/c art. 15 da Lei n° 10.833/2003.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 1147
DF CARF MF
Original